Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DAS PARCELAS EM DUPLICIDADE. BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO INDEVIDO. CLÁUSULA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INFROMAÇÃO INEXATA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em tema de responsabilidade civil, estabelece no art. 6o, VI, que é direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais”.
2. O dispositivo, embora nem sempre destacado como tal, institui verdadeira cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
3. Nem toda lesão causada ao consumidor decorre necessariamente de vício ou fato do produto ou serviço. Muitos danos (morais e materiais) ocasionados ao consumidor são consequências de atividades que não se enquadram em fato ou vício do produto ou serviço. Nessas situações, o fundamento da responsabilidade civil deve ser buscado no dispositivo que abrange, de modo geral, os danos inerentes às atividades desenvolvidas no mercado de consumo.
4. Na hipótese - inscrição indevida em entidade de proteção ao crédito - tanto pela cláusula geral de responsabilidade civil como pelo de fato do serviço (art. 14 do CDC, não há dúvida do dever de indenizar do banco.
5. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, os quais devem ser exatos, claros e relevantes.
6. Na hipótese, a autora comprovou que a “parcela 06”, com vencimento em 23/12/2023, foi paga com um mês de antecedência, em 20/11/2023. Embora o banco sustente que a consumidora não seguiu a ordem progressiva de pagamento das parcelas, não há provas. Trata-se, portanto, que a parcela gerou registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito.
7. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa ao direito à integridade psíquica).
8. O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade e direito à proteção de dados pessoais. A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psíquica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
9. De qualquer modo, é incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para o deferimento de compensação por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular; não há necessidade de prova quanto à eventual afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa (dor), ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa.
10. A informação registrada nos arquivos de consumo deve corresponder a dívida real: deve ser veraz. O consumidor, cujas informações registradas são inexatas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais. Precedentes.
11. O valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00) é razoável ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta dos bancos, a extensão dos danos suportados pela autora e ainda o montante do negócio jurídico. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.